Tribunal: TJSP
Processo: 1003818-69.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – CANCELAMENTO, PERDA DO NÚMERO E DEMORA NA REINSTALAÇÃO DA LINHA – FALHA PARCIAL ATRIBUÍVEL À RÉ – DANO MATERIAL – FALTA DE NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO - DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003818-69.2016.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante D. R.
DOS REIS AÇOUGUE LTDA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003818-69.2016.8.26.0296
Apelante: D. R. dos Reis Açougue Ltda.
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Comarca: Jaguariúna - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Marcelo Forli Fortuna
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE
DANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
CANCELAMENTO, PERDA DO NÚMERO E DEMORA
NA REINSTALAÇÃO DA LINHA FALHA PARCIAL
ATRIBUÍVEL À RÉ DANO MATERIAL FALTA DE
NEXO CAUSAL DESCABIMENTO - DANO MORAL
DA PESSOA JURÍDICA
CARACTERIZAÇÃO

SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
VOTO N.o 33840
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença
que julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer cumulada
com reparação de danos, determinando o restabelecimento definitivo da
linha telefônica da autora, e julgando improcedentes os pedidos de
indenização pelos danos morais e materiais pleiteados. A sucumbência
restou à cargo da autora, cujos honorários foram fixados em 15% sobre o
valor da causa.
A autora pede a complementação da procedência da
demanda, afirmando fazer jus à indenização pelos danos materiais e
morais alegados.
O recurso foi recebido e processado no duplo efeito,
com contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003818-69.2016.8.26.0296
É o relatório.
Cinge-se a discussão quanto ao direito da autora à
reparação dos danos materiais e morais derivados da má prestação dos
serviços a cargo da ré.
A autora traz na inicial que, em novembro de 2011,
a linha telefônica de sua sede comercial (açougue) foi cancelada
injustificadamente e que, mesmo após reclamações, não foi reinstalada,
sendo obrigada a ingressar com a presente demanda. Diga-se que,
mesmo após antecipação da tutela para reinstalação da linha, confirmada
por Agravo de Instrumento desta 30a Turma no
2040152-66.2017.8.26.0000, continuou desligada até abri de 2017 (fls.
161/162).
Contudo, diversamente do que foi alegado na
exordial, o material digital (pen drive) trazido pela autora, consistente na
gravação da conversa telefônica que sua representante legal teve com a
atendente da ré, traz logo no início da conversa a própria autora
noticiando que “seu sócio cancelou as linhas de telefone do açougue sem
seu consentimento sendo que pretendia reinstalar, sabendo que não
conseguiria o mesmo número”.
Sendo esses os fatos, tem-se que, assim, como ficou
decidido no agravo de instrumento supra referido, impossível era o
cumprimento da medida antecipatória, pois a decisão impunha a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003818-69.2016.8.26.0296
reinstalação da linha com o mesmo número, o que não era mais possível,
conforme a própria autora tinha conhecimento.
Contudo, conforme se extrai da gravação acima
mencionada, a ré deu um prazo de sete dias para agendamento da
reinstalação do serviço, sendo que mais de um mês depois deste contato
telefônico o serviço ainda não tinha sido restabelecido, o que foi feito
em abril de 2017, após julgamento do agravo de instrumento, e quase
um ano depois do pedido feito administrativamente, recebendo a linha
um novo número (fls. 161/162).
Diante da demora, inafastável a responsabilidade da
empresa de telefonia pelos transtornos e dificuldades que gerou para a
autora no exercício de sua atividade comercial, o que configura dano
moral indenizável.

É certo que o dano moral de pessoa jurídica está
umbilicalmente ligado ao reflexo mercadológico que sofre a empresa em
consequência do abalo de sua imagem perante o público e os clientes.
Conforme a lição de Silvio de Salvo Venosa “no campo da pessoa
jurídica, o que levamos em conta no aspecto do dano moral é o ataque à
honra objetiva, em síntese, a reputação e o renome”1.
Na hipótese, evidente que a falta de funcionamento
da linha telefônica de um estabelecimento para comércio varejista de
1 Venosa, Sílvio de Salvo, Direito civil: responsabilidade civil 10a ed. São Paulo: Atlas, 2010
(coleçãodireito civil; v.4), pág. 53.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003818-69.2016.8.26.0296
carne que atende disk delivery e já havia sido amplamente divulgado por
materiais publicitários (cartão de visita, folder, adesivos em ônibus, etc,
fls. 29/30 e 34/42) afeta um dos principais, se não o principal, meio pelo
qual se comercializa os produtos com clientes, independente de os
materiais publicitários apresentarem um segundo número (móvel) de
contato, ensejando conclusão segura no sentido de ter a insistente
ausência da prestação do serviço repercutido negativamente na
reputação da autora perante seus clientes.
Nesta perspectiva, sopesadas as circunstâncias
fáticas do caso concreto, independente da origem do cancelamento, o
que funda o dano moral pretendido é a falha na prestação do serviço
consistente na falta de reinstalação da linha desligada, tanto que este era
um dos provimentos almejados na exordial, a reinstalação imediata da
linha. Assim, fixo em R$ 10.000,00 o valor da reparação devida,
reputando-o compatível à reprovabilidade da conduta ilícita e à duração
e intensidade do sofrimento experimentado pela ofendida, sem enriquecê-
la, situando-se dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Entretanto, não assiste razão à apelante quanto aos
danos materiais.
Segundo a autora, estes se traduziriam no reembolso
pelas despesas com publicidade, pois teria que ter refeito seu material,
no valor de R$ 4.040,00, o que não restou demonstrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003818-69.2016.8.26.0296
Além disso, não demonstrado que o cancelamento
da linha telefônica tenha se dado injustificadamente, mas, ao contrário
disso, a pedido do ex sócio da autora, conforme sua própria
representante relata no atendimento telefônico gravado e trazido em pen
drive, falta nexo causal entre eventual conduta da ré e a alegada
necessidade de refazimento do material publicitário da autora.

Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso para condenar a ré à reparação dos danos morais,
fixando em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização, a ser
monetariamente corrigido a partir da data da publicação do
acórdão com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça (súmula
n.o 362 do STJ), e acrescida de juros de mora desde a data da
citação. Diante da sucumbência recíproca, as custas e as despesas
processuais serão rateadas entre as partes, na proporção de 2/3 a
cargo da ré e 1/3 da autora, no percentual fixado em sentença (15%
sobre o valor dado à causa).
ANDRADE NETO
Relator